Tribunal: TJBA
Processo: 8074229-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074229-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: PAULO CESAR DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
JONATHAS DE JESUS MOTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CHOQUE ELÉTRICO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO FATO E O NEXO DE CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RISCO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou determinação anterior de produção de prova oral, por reputá-la desnecessária, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de choque elétrico supostamente sofrido pelo Agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda de responsabilidade civil por choque elétrico, é legítimo o indeferimento da prova oral quando há controvérsia acerca da dinâmica do acidente, do nexo de causalidade e da eventual incidência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

III. Razões de decidir

3. Em ações de responsabilidade civil, especialmente aquelas fundadas no art. 14 do CDC, a prova oral mostra-se relevante quando a controvérsia não se limita a aspectos técnicos, mas envolve a dinâmica fática do evento danoso e a apuração do nexo causal.

4. Embora o art. 370 do CPC atribua ao magistrado o poder de indeferir provas inúteis ou protelatórias, tal prerrogativa deve ser exercida em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

5. A existência de prova pericial não afasta, por si só, a necessidade de produção de prova oral, sobretudo quando esta se revela apta a esclarecer circunstâncias fáticas relevantes para a solução da controvérsia.

6. O indeferimento da prova oral, nessas circunstâncias, configura potencial cerceamento de defesa, recomendando-se a reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar a designação de audiência de instrução, assegurando-se a produção da prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8074229-03.2025.8.05.0000, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e, como Agravado,

PAULO CESAR DOS SANTOS RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA